Tribunal: TJDFT
Processo: 0702005-61.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA MANTIDA. FOLHA PENAL EXTENSA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCLUDENTE DE ESTADO DE NECESSIDADE. FURTO FAMÉLICO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA DE MULTA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSIÇÃO DECORRENTE DE NORMA COGENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância não é irrestrita, sendo imperiosa, na análise do relevo material da conduta, a presença de certos vetores, como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Demonstrado que o réu reitera em conduta criminosa idêntica, contando com uma folha penal extensa com condenações e anotações criminais por crimes contra o patrimônio, inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista o não preenchimento do requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. 2.1. A restituição da res furtiva à vítima não constitui, isoladamente, motivo suficiente para a aplicação do princípio da insignificância.
3. Não se reconhece a excludente de ilicitude pelo estado de necessidade se não está comprovado nos autos que o acusado se encontrava em situação de extrema miséria a ponto de cometer o crime unicamente para saciar sua fome, sem que fosse possível exigir conduta diversa.
4. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal e, como tal, é de aplicação cogente. Noutras palavras, sua aplicação decorre de imposição legal e eventual exclusão, por conseguinte, importaria em violação ao princípio da legalidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.